Tribunal: STF
Processo: RHC 133974
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação pelo delito de tráfico de drogas. Dosimetria. Conduta praticada em estabelecimento prisional. Circunstância que teria sido considerada em dois momentos distintos para se majorar a pena. Tema não analisado pelas instâncias antecedentes. Impossibilidade de sua apreciação. Inadmissível dupla supressão de instância. Precedentes. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Pretendido reconhecimento em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Alegado  bis in idem. Não ocorrência. Justificativa idônea diversa da natureza e da quantidade de droga apreendida para a aplicação do percentual de 1/6 (um sexto). Impropriedade do writ para revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta para ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso. Precedentes. Recurso a que se nega provimento.



    1. O argumento referente “[ao] fato de o crime (...) praticado em estabelecimento prisional [ter sido] considerado em dois momentos distintos” não foi analisado pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Precedentes. 



    2. O Tribunal de Justiça local, ao aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), o fez de forma suficientemente fundamentada nas circunstâncias subjetivas do caso, sem incorrer em bis in idem, já que considerou, para tanto, o elevadíssimo grau de reprovabilidade da conduta da recorrente, que, de forma consciente, tentou ingressar em estabelecimento prisional portando, em suas partes íntimas, drogas que seriam entregues a seu companheiro.



    3. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que “[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto” (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13)



    4. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes. 



    5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.